Tribunal: TJDFT
Processo: 0008625-23.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.
2. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A demora na aprovação do projeto elétrico e na instalação da rede de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público é fato que faz parte da atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias e deve ser levado em consideração na avaliação do prazo de entrega do bem estipulado no contrato. Assim, esse fato não pode ser considerado evento fortuito com o objetivo de justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
5. O atraso na entrega do imóvel é causa de resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 6.1. No caso, o autor havia ajuizado ação pretérita e exitosa com o intuito de condenar as rés ao pagamento do valor dos lucros cessantes. Ocorre que, na ocasião, o prejuízo material foi reconhecido até a data do proferimento da sentença. Assim, remanescendo em mora as construtoras, não configura bis in idem a aplicação da cláusula penal compensatória, devidamente ajustada, referente ao período não compreendido pelos efeitos da coisa julgada constituída em outro processo.
7. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 7.1. Constatado que o autor sucumbiu em parcela mínima do pedido, aplica-se ao caso a disposição do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo certo que as rés devem arcar integralmente com os ônus da sucumbência.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação interposta pelas rés conhecida e parcialmente provida.
9. Recurso manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido.